Tribunal: STF
Processo: RE 90511
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
- MERCADORIAS IMPORTADAS SOB O REGIME DE "DRAW BACK". 
ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE É CONTRIBUIÇÃO PARA FISCAL,
NÃO ABRANGIDA NAS ISENÇÕES DE TRIBUTOS LEGALMENTE CONCEDIDAS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI 1.142/70. RE CONHECIDO E PROVIDO.